Tribunal: TJDFT
Processo: 0747831-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ALIMENTOS. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS.

1. Possível a intimação do devedor por meio de publicação no Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos, para o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia certa, quando o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença da ação de conhecimento.

2. A incidência de multa e honorários advocatícios têm por finalidade unicamente compelir o devedor a cumprir com o pagamento mais rapidamente.

3. Recurso conhecido e desprovido.